Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-38.2011.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000193-38.2011.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PARATINGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE AJUIZAMENTO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário em execução fiscal ajuizada contra a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais de Paratinga, após dar provimento à apelação do próprio Estado para afastar a extinção por ausência de interesse processual. O embargante alega erro material quanto à data do ajuizamento da ação, que teria ocorrido em 25/11/2010 e não em 2011, como consignado no acórdão, o que impactaria no reconhecimento indevido da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) verificar se houve erro material na data da propositura da execução fiscal, com repercussão sobre a análise da prescrição; (
ii
) determinar se, considerada a data correta do ajuizamento e a ausência de inércia da Fazenda Pública, é possível afastar o reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado incorre em erro material ao considerar que a execução fiscal foi ajuizada em 2011, quando os autos demonstram que a propositura se deu em 25/11/2010, conforme
registro
processual.

4.
A jurisprudência do STJ, consolidada no
REsp
1.120.295/SP, reconhece que o despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação.

5.
A Súmula 106 do STJ dispõe que a demora na citação por razões inerentes ao funcionamento do Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública nem justifica o reconhecimento da prescrição.

6.
Verificado que o despacho citatório foi proferido em 14/03/2012, e inexistindo indício de inércia da exequente, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição ordinária, com prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material quanto à data do ajuizamento da execução fiscal e afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN,
art
. 174,
caput
e parágrafo único, I; CPC/2015,
art
. 1.022, III;
art
. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Seção, j. 12.05.2010,
DJe
21.05.2010 (Tema 383); STJ,
AgInt
no
REsp
2047039/RN, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, 2ª Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1623707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 02.10.2023; Súmula 106/STJ;
TJBA, Apelação Cível n. 0801587-89.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2017, pub. 22.06.2022; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8028472-25.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 16.04.2019, pub. 02.02.2022;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000193-38.2011.8.05.0188
, em que figuram como e
mbargante
ESTADO DA BAHIA e como
embarg
ada COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PARATINGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)